Tribunal: STF
Processo: HC 184897
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 34, XVIII, ‘B’ DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II – O RISTJ, no art. 34, XVIII, ‘b’, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para ‘negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema’ (...). 
    III – Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 
    IV – A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.
    V – A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    VI – No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que teve a vida ceifada por disparos de arma de fogo, sendo que, em tese, o crime, em tela, teria como motivação um suposto furto de droga que se encontrava em poder do ora Agravante, circunstâncias a revelar a sua periculosidade, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório. 
    VII – No que pertine ao excesso de prazo suscitado, verifico que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, mormente pela particularidade e complexidade do feito – no qual se apura a prática de delito de homicídio qualificado envolvendo pluralidade de réus (quatro), havendo ainda a necessidade de expedição de carta precatória, bem como ‘interposição de recurso em sentido estrito defensivo contra a decisão de pronúncia, cuja preclusão ainda não ocorreu’. Portanto, ao que tudo indica, o processo estaria seguindo seu trâmite regular, sem qualquer paralisação que evidenciasse, ao menos por ora, a configuração de constrangimento ilegal.
    VIII – Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
    Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 124.840-AgRg/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado ao paciente o direito de estar em liberdade. Pleiteia-se, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO ‘MODUS OPERANDI’. EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO PROCESSANTE OU AO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA E MANTIDA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao ora paciente, mantida tanto pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Cabe referir, a esse respeito, em face da pertinência de que se reveste, fragmento do parecer da douta Procuradoria-Geral da República oferecido no âmbito deste “habeas corpus”:
    “9. O acórdão impugnado, a fls. 39/40, ‘verbis’:
    Ratifico: a segregação cautelar do Agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que teve a vida ceifada por disparos de arma de fogo, sendo que, em tese, o crime, em tela, teria como motivação um suposto furto de droga que se encontrava em poder do ora Agravante, circunstâncias a revelar a sua periculosidade, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório.
    …..........................................................................................
    10. Dessa forma, tem-se que os fundamentos utilizados são suficientes para a mantença da prisão preventiva, estando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
    11. Verifica-se, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que a prisão preventiva foi reavaliada e mantida, em 14/4/2020, por não haver ‘nenhuma irregularidade a contaminar a prisão do aludido réu’ (Processo n. 0095781-93.2016.8.13.0699).” (grifei)
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.510/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.522/MG, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – HC 105.775/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 108.145/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.313/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 113.148/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.566/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua possível periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    …...................................................................................................
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 137.131-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ‘WRIT’ SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. SÃO MOTIVOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’, E O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
    I – Embora o presente ‘writ’ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
    II – A periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ‘MODUS OPERANDI’. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes.
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha,  o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 141.152/CE, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o ‘modus operandi’ mediante o qual foram praticados os delitos.
    …...................................................................................................
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 166.655-AgR/PA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas na periculosidade do agente e/ou no “modus operandi” do comportamento delituoso, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Reafirme-se, portanto, que “A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo ‘modus operandi’ da conduta delituosa” (HC 131.221/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei).
    Em uma palavra: “O especial modo de execução do crime,  auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (HC 123.024/SP, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – grifei).
    Registre-se, de outro lado, no que concerne ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, que o Supremo Tribunal Federal, em situações assemelhadas à descrita nesta impetração, tem entendido que a existência de litisconsórcio passivo multitudinário e a complexidade da causa penal, como sucede na espécie, podem justificar eventual retardamento na solução jurisdicional do litígio.
    Impõe-se ter presente, neste ponto, por necessário, que a alegação de excesso de prazo – considerado o contexto da causa penal em análise –  não encontra apoio no magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, que tem reconhecido caracterizar-se “ausência de constrangimento ilegal, quando tal excesso deriva das circunstâncias e da complexidade do processo,  não sendo eventual retardamento fruto de inércia e desídia do Poder Judiciário”  (HC 81.957/MA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
    1. Não caracterizada a desídia na tramitação da ação penal em primeira instância.
    2. Adoção de medidas possíveis para a prolação da sentença com a observância do direito de defesa do Paciente, considerada a complexidade em concreto do trâmite da ação. Não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa.
    3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 108.010/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. RÉU ACUSADO DE AMEAÇAR TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
    I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, uma vez que o réu e mais quatro corréus foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado em concurso material com o de ocultação de cadáver.
    II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
    .......................................................................................................
    IV – Ordem denegada.”
    (HC 115.873/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Impende ressaltar, por oportuno, que essa mesma orientação  vem de ser reafirmada pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em julgamentos que restaram consubstanciados em acórdãos assim ementados:
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, ‘caput’, c/c art. 29, ‘caput’, todos do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo ‘modus operandi’. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo no encerramento da instrução criminal. Ausência de constrangimento ilegal. Complexidade do caso: dois réus, defensores diversos, dois fatos delituosos, vinte e três testemunhas arroladas na denúncia, dez pela defesa do paciente e expedição de diversas cartas precatórias para inquirição. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 138.987-AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL
    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes.”
    (HC 144.080-AgR/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Esse entendimento, na realidade, nada mais reflete senão a própria orientação resultante de diretriz jurisprudencial que esta Corte Suprema firmou na matéria, notadamente em situações como a ora exposta nesta impetração, em que a complexidade dos fatos torna justificável eventual retardamento na conclusão do procedimento penal, desde que a demora registrada observe padrões de estrita razoabilidade (RTJ 93/1021 – RTJ 110/573 – RTJ 123/545 – RTJ 124/1087 – RTJ 128/652 – RTJ 128/681 – RTJ 129/746 – RTJ 135/554 – RTJ 136/604 – RTJ 178/276 – RTJ 196/306 – HC 81.905/PE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.611/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.679/PE, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 85.733/PB, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 86.103/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 86.329/PA, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 89.168/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 90.085/AM, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 101.447/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – PEDIDO INDEFERIDO.
    .......................................................................................................
    ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.
    – O Supremo Tribunal Federal reconhece que a complexidade da causa penal, de um lado, e o número de litisconsortes penais passivos, de outro, podem justificar eventual retardamento na conclusão do procedimento penal ou na solução jurisdicional do litígio, desde que a demora registrada seja compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes.”
    (HC 97.378/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Daí a correta observação feita no parecer da Procuradoria-Geral da República sobre essa específica questão:
    “Hipótese de homicídio qualificado - com prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta - envolvendo pluralidade réus (quatro), havendo a necessidade de expedição de carta precatória, com interposição de recurso em sentido estrito defensivo contra a decisão de pronúncia, não se vislumbrando, de plano, por parte do Juízo processante, qualquer desídia na condução do processo” (grifei).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator